Tribunal: STF
Processo: ARE 1338309
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
     Vistos. 
    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada, inclusive, nos seguintes fundamentos: 
    “(...)
    Ademais, a suposta afronta ao dispositivo constitucional indicado, se porventura ocorrente, teria sido por via oblíqua ou reflexa, sendo admissível o recurso extraordinário apenas em hipótese de afronta direta à Constituição, e não de afronta indireta, reflexa ou oblíqua, como no caso em apreço. 
    Com efeito, a irresignação do recorrente exige o exame da questão sob o ponto de vista da norma infraconstitucional adotada nas razões de decidir do acórdão, bem como da matéria de fato, o que é vedado nesta instância excepcional.”
    Decido. 
    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. 
    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 544, § 4º, inc. I, do Código de Processo Civil, com a redação da Lei nº 12.322/10, é no sentido de não conhecer do agravo. Nesse sentido, os seguintes julgados: AI nº 488.369/RS-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/5/04; AI nº 330.535/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 21/9/01; ARE nº 637.373/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11; e ARE nº 704.986/PA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/2/13, esse último assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. ESCOLHA DE CIDADE SEDE DE EVENTO DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014. FUNDAMENTOS DO DESPACHO DENEGATÓRIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ART. 544, § 4º, I, DO CPC. SÚMULA 283/STF. A teor do art. 544, § 4º, I, do CPC e da Súmula 283/STF, não se conhece de agravo contra despacho negativo de admissibilidade de recurso extraordinário quando, lastreada a decisão agravada em múltiplos fundamentos, independentes e suficientes para obstar o processamento do apelo extremo, não foram esgrimidos argumentos tendentes a desconstituir todos eles. Não importa em ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição da República) a negativa de seguimento a recurso extraordinário, ou o não conhecimento de agravo, quando verificado o não-atendimento dos pressupostos extrínsecos ou intrínsecos de admissibilidade recursal, cuja observância pelas partes constitui verdadeira imposição da garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Lei Maior). Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    Ante o exposto, não conheço do agravo. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
MINISTRO DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente